Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714242-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PINTO FERREIRA AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Pinto Ferreira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 152558493 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante/executado em desfavor da exequente/agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., processo n. 0704322-87.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para ser sobrestada a tramitação do processo de execução. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45792823), requer: a) o deferimento de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos motivos acima expostos, para a consequente concessão de efeitos suspensivos aos Embargos à Execução; b) a intimação da parte agravada para, se quiser, apresentar resposta; c) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; d) ao final, o conhecimento e o provimento deste recurso, para que, reformada a decisão agravada, para a concessão de efeitos suspensivos aos Embargos à Execução, a fim de preservar o agravante de ter seus bens/contas bloqueadas em consequência do crime praticado, no qual houve falsificação de assinatura em contrato de financiamento junto ao agravado. Preparo recolhido (Id 45792840). Decisão catalogada ao Id 45941879 indeferiu o efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. A agravada não apresentou contrarrazões, conquanto regularmente intimada a fazê-lo (Id 47022158). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Conforme consulta realizada aos autos de origem (Proc. n.o 0704322-87.2023.8.07.0020), foi prolatada sentença de mérito, em 04/10/2023, que julgou procedente o pedido “para reconhecer a nulidade da cédula de crédito bancário que instruiu a ação de execução de título executivo extrajudicial n.0700740-79.2023.8.07.0020 e, via de consequência, declarar a inexistência e inexigibilidade da obrigação nele inscrita, determinando, dessa forma, a extinção do feito executivo” (Id 173883447 dos autos de origem). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do processo de execução. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora